Tribunal: STF
Processo: AI 762689
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
   FIXAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE 
   DOS INSTITUTOS DA EMENTADIO E DA MUTATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE 
   PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.